Tribunal: TJSP
Processo: 2281872-24.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000001902
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2281872-24.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, Pacientes JEBERSON
CARLOS DOS SANTOS e DIEGO RODRIGUES BATISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE
FERRAZ.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
MÁRCIO BARTOLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2281872-24.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas
Corpus
no
2281872-24.2020.8.26.0000
Campinas
Impetrante: Noadir Marques da Silva Jr.
Pacientes: Jeberson Carlos dos Santos e
Diego Rodrigues Batista
42.902
1. O Defensor Público Noadir Marques da
Silva Jr. impetra a presente ordem de habeas corpus em favor de
Jeberson Carlos dos Santos e Diego Rodrigues Batista,
apontando o Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de
Campinas como autoridade coatora. Narra que os pacientes
foram presos em flagrante por incursão, em tese, delito de furto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2281872-24.2020.8.26.0000 -Voto no
3
qualificado. Sustenta que houve a conversão da prisão em
flagrante dos acusados em preventiva por decisão carente de
fundamentação idônea. Destaca a suficiência de medidas
cautelares
diversas,
ausente
motivação
quanto
a
seu
indeferimento. Pede, assim, a revogação da custódia cautelar dos
pacientes ou a substituição da prisão por cautelares diversas (fls.
01/04). Anexa documentos (fls. 05/165).
A liminar foi indeferida pela decisão de fls.
167.
A autoridade impetrada prestou informações
por meio do ofício de fls. 180/182, com cópias (fls. 183/201).
Manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça às fls. 204/207,
pela denegação da ordem.
2. Extrai-se do ofício de informações que os
pacientes foram presos em flagrante delito em 09 de outubro de
2020 pela prática, em tese, do delito previsto no artigo 155,
parágrafo 4o, incisos I, II e IV do Código Penal, sendo a custódia
flagrancial convertida em preventiva.
O Ministério Público ofereceu denúncia em
15 de outubro de 2020 e os pacientes foram citados e
apresentaram defesa prévia, quando requereram também a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2281872-24.2020.8.26.0000 -Voto no
4
liberdade provisória, o que foi contrariado pelo Representante do
Ministério Público.
Por decisão de 17 de novembro de 2020 foi
indeferido o pedido de liberdade provisória formulado e
designada audiência de instrução e julgamento para 04 de março
de 2021, depois antecipada para 08 de fevereiro de 2021.
Aguarda-se atualmente a realização da
audiência designada.
3. Quanto à alegação de coação ilegal por
parte do juiz condutor do processo ao converter a custódia
dos pacientes em preventiva, vê-se que a decisão
impugnada possui fundamentação idônea, demonstrando
estarem presentes os requisitos para a conversão de sua
prisão.
Pautou-se a decisão que decretou a prisão
preventiva dos pacientes (fls. 192/193), bem como aquela que
depois manteve a custódia (fls. 199/200), em elementos
subjetivos dos acusados a indicar que existem razões suficientes
para seu encarceramento, o que se depreende, inclusive, do
próprio conjunto de elementos trazidos aos autos.
Veja-se, nesse sentido, o quanto arrazoado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2281872-24.2020.8.26.0000 -Voto no
5
pelo magistrado na decisão que converteu a prisão flagrancial
dos pacientes em custódia preventiva: “A medida extrema
encontra pleno respaldo nos elementos de convicção colhidos
nos autos, e que se traduzem em prova da prática delituosa e em
indícios certos quanto à autoria. Ademais, os acusados são
REINCIDENTES, conforme certidãos de fls. 64/66 (Jeberson) e
fls. 74/77 (Diego), razão pela qual o estado de liberdade dos
acusados gera perigo concreto para sociedade, uma vez que, ao
que tudo indicado, ainda não houve ressocialização completa,
verificando-se nova deliquência a atentar contra a ordem social.”
(fls. 192/193). Depois, formulado pedido de liberdade provisória, o
magistrado processante manteve a custódia decretada reiterando
os fundamentos acima lançados.
Não se vislumbra, portanto, qualquer vício no
atos questionados, não havendo como reconhecer, neste ponto,
estarem os pacientes submetidos a constrangimento ilegal, uma
vez que a reiteração delitiva é considerada pela jurisprudência
das Cortes Superiores como fundamento idôneo para a
decretação da prisão cautelar com vistas à garantia da ordem
pública, concretamente ameaçada por se tratar de pacientes
reincidentes (cf. fls. 71/72 e 81/84) que em tese tornaram a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2281872-24.2020.8.26.0000 -Voto no
6
delinquir.
4. Neste sentido encontra-se situada a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
FURTO
QUALIFICADO.
FLAGRANTE
CONVERTIDO EM PREVENTIVA. SENTENÇA POSTERIOR.
MESMOS
FUNDAMENTOS.
AUSÊNCIA
DE
PREJUDICIALIDADE. NULIDADE DA DECRETAÇÃO ORAL DA
CUSTÓDIA CAUTELAR. AMPLO ACESSO DO CONTEÚDO
DAS GRAVAÇÕES ÀS PARTES. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
REITERAÇÃO DELITIVA. MULTIRREINCIDÊNCIA EM DELITOS
PATRIMONIAIS. INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR
ALTERNATIVA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1.
Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso
próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo
orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e
do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo,
considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise
do feito para verificar a existência de eventual constrangimento
ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício. 2. Esta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2281872-24.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Quinta Turma possui firme entendimento no sentido de que a
manutenção da custódia cautelar por ocasião de sentença
condenatória superveniente não possui o condão de tornar
prejudicado o writ em que se busca sua revogação, quando não
agregados novos e diversos fundamentos ao decreto prisional
primitivo. 3. Com relação às alegações de nulidade da decretação
oral da prisão preventiva, entendo que razão não assiste à
impetrante, afinal, como consta dos autos, as partes tiveram
amplo acesso ao conteúdo das mídias gravadas, não
acarretando, assim, qualquer prejuízo apto a ensejar a nulidade
da decisão. Ademais, na decisão que relaxou o flagrante e
decretou a preventiva, o Magistrado deixa expresso que os
fundamentos da prisão cautelar estão gravados em aúdio (fl. 55).
Desse modo, existe ordem escrita de prisão, com fundamentos
gravados em mídia a que as partes tiveram acesso, e, por esse
motivo, não verifico motivos para acolher as alegações de
nulidade aqui aventadas. 4. Em vista da natureza excepcional da
prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua
imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com
base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e
requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2281872-24.2020.8.26.0000 -Voto no
8
CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas
quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa,
nos termos previstos no art. 319 do CPP. No caso dos autos,
presentes elementos concretos a justificar a imposição da
segregação antecipada. As instâncias ordinárias, soberanas na
análise dos fatos, entenderam demonstrada a periculosidade do
paciente, evidenciada pela reiteração delitiva, na medida em que
é multirreincidente em delitos patrimoniais, fazendo do crime um
meio de vida. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão
processual em debate está devidamente fundamentada na
necessidade de garantir a ordem pública, não havendo falar,
portanto, em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar
sua revogação e tampouco em aplicação de medida cautelar
alternativa. Habeas corpus não conhecido.” 1
5. A reiteração delitiva dos pacientes
demonstra, portanto, a necessidade da custódia e a insuficiência
de medidas diversas da prisão, vez que, reincidentes, tornaram
em tese a ameaçar a ordem pública.
Ausente, portanto, qualquer comprovação de
submissão dos pacientes a coação ilegal.
1 HC 434.779/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/05/2018,
DJe 24/05/2018

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2281872-24.2020.8.26.0000 -Voto no
9
7. Ante o exposto, denegam a ordem.
Márcio Bartoli
Relator Sorteado